Tribunal: TJSP
Processo: 1016480-75.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Honorários. Cobrança da segunda parcela dos honorários contratados. Sentença de improcedência. Manutenção. Controvérsia sobre a exigibilidade da segunda parcela. Réu que sustentou estar condicionada à efetiva celebração de acordo. Fato que se tornou controvertido. Ausência de prova pela parte autora dos fatos constitutivos do seu direito. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Honorários. Cobrança da segunda parcela dos honorários contratados. Sentença de improcedência. Manutenção. Controvérsia sobre a exigibilidade da segunda parcela. Réu que sustentou estar condicionada à efetiva celebração de acordo. Fato que se tornou controvertido. Ausência de prova pela parte autora dos fatos constitutivos do seu direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.